Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-93.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL – RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABIIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CIRURGIA REPARADORA JÁ REALIZADA E CUSTEADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, razão pela qual não merece prosperar o agravo retido.
No que se refere a responsabilização civil do médico, tal como nos demais profissionais liberais, nos termos do artigo 14, § 4o do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles.
A cirurgia plástica de caráter estético consiste em obrigação de resultado, se a paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado.
Tendo em vista que a cirurgia reparadora já foi custeada pelo profissional, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, há de ser afastada.
O quantum indenizatório deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e adequação.
Por ser relação contratual entre as partes, os juros de mora contam-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002146-93.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARLA LOURDES FERREIRA PAES - CPF: 627.950.581-20 (APELADO), GABRIEL FELSKY DOS ANJOS - CPF: 522.805.001-91 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE –
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO
- LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL – RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CIRURGIA REPARADORA JÁ REALIZADA E CUSTEADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO

REDUZIDOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, razão pela qual não merece prosperar o agravo retido.

No que se refere a responsabilização civil do médico, tal como nos demais profissionais liberais, n
os termos do artigo 14, § 4o do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles.

A cirurgia plástica de caráter estético consiste em obrigação de resultado, se a paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado.

Tendo em vista que a cirurgia reparadora já foi custeada pelo profissional, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, há de ser afastada.

O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e adequação.

Por ser relação contratual entre as partes, os juros de mora contam-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002146-93.2009.8.11.0041

APELANTES:

GABRIEL FELSKY DOS ANJOS

APELADA:

KARLA LOURDES FERREIRA PAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL FELSKY DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Emerson Luís Pereira Cajango,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estético ajuizada por
KARLA LOURDES FERREIRA PAES
, que julgou parcialmente a pretensão autoral para:

a) Custear uma nova cirurgia reparadora, a ser realizada por um profissional de confiança da autora, mediante apresentação de orçamentos e apuração em liquidação de sentença;

b)

Condenar ao pagamento da quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ);

c)

Condenar ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos estéticos, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

d)

Condenar ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 12 e 2°, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminarmente ausência de especialidade da perita judicial, sob fundamento de que não possui conhecimento capaz de atestar com precisão se os atos médicos praticados pelo recorrente obedeceram a técnica preconizada pela ciência médica, particularmente na área da cirurgia plástica (lipoaspiração abdominal)

Sustenta ser necessário nova indicação de um profissional com conhecimento técnico e científico apto à melhor análise do processo.

Desse modo requer seja processado e julgado o agravo retido, a fim de reconhecer a necessidade de substituição da perita nomeada pelo juízo singular.

No mérito, alega que o magistrado não sopesou as circunstâncias inerentes ao caso concreto, especialmente no tocante a resposta orgânica da própria paciente ao tratamento, situação inevitável, imprevisível e indesejável que independe da vontade do médico recorrente.

Discorre que a apelada não comprovou efetivamente os gastos com as alegadas sessões de drenagem linfática, uma vez que aportou aos autos recibos/notas fiscais inválidos, de modo que deve ser afastada a indenização pretendida.

Menciona que a referida cicatriz se deu por culpa exclusiva da autora que não seguiu as inúmeras recomendações médicas de se abster de banhos quentes por um período de três meses após o procedimento cirúrgico, motivo pelo qual não há falar em danos estéticos.

Informa que o não há ofensa em razão da excludente de culpabilidade, consequentemente inexistente a obrigação de reparar.

Ao final insurge-se quanto à aplicação dos juros de mora, bem como pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, ante ausência de culpa do médico apelante no tocante ao atendimento prestado à paciente. Alternativamente, caso seja mantida a condenação requer a redução do valor fixado. (Id. 6980021)

Contrarrazões ofertadas no Id. 6980025.

Fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau. (Id.13907482), no qual foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo. (Id. 24956495)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KARLA LOURDES FERREIRA PAES
ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face de
GABRIEL FELSKY DOS ANJOS
, onde alega em sua inicial que submeteu a uma cirurgia de lipoaspiração abdominal em 10/01/2004, aos cuidados do médico requerido, tendo pago o valor correspondente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta que após a cirurgia permaneceu em repouso por 15 (quinze) dias fazendo uso de todos os medicamentos indicados, contudo sentia muitas dores e a região operada começou a apresentar um odor fétido; assim, permaneceu em tratamento por mais dois meses com o requerido.

Em 14/03/2005 procurou outro médico,
Dr. Magno Stefani César
, que indicou a realização de uma cirurgia de exerese de cicatriz, no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Consta que entrou em contato com o requerido, que reconheceu o erro e reembolsou as despesas da requerente referente a um procedimento de correção de cicatriz realizado pelo
Dr. Joaquim da S. Campos Gonçalves
, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), contudo, pondera que restam ainda as deformidades em seu abdome, as quais desfiguram a aparência da autora.

Diante disso, por entender ter havido falha na prestação do serviço, ajuizou a ação indenizatória.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente a pretensão autoral para:

a) Custear uma nova cirurgia reparadora, a ser realizada por um profissional de confiança da autora, mediante apresentação de orçamentos e apuração em liquidação de sentença;

b)

Condenar ao pagamento da quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ);

c)

Condenar ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos estéticos, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

d)

Condenar ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 12 e 2°, do CPC.

Contra essa decisão o apelante suscita preliminarmente ausência de especialidade da perita judicial, sob fundamento de que não possui conhecimento capaz de atestar com precisão se os atos médicos praticados pelo recorrente obedeceram a técnica preconizada pela ciência médica, particularmente na área da cirurgia plástica (lipoaspiração abdominal)

Sustenta ser necessário nova indicação de um profissional com conhecimento técnico e científico apto à melhor análise do processo.

Desse modo requer seja processado e julgado o agravo retido, a fim de reconhecer a necessidade de substituição da perita nomeada pelo juízo singular.

No mérito, alega que o magistrado não sopesou as circunstâncias inerentes ao caso concreto, especialmente no tocante a resposta orgânica da própria paciente ao tratamento, situação inevitável, imprevisível e indesejável que independe da vontade do médico recorrente.

Discorre que a apelada não comprovou efetivamente os gastos com as alegadas sessões de drenagem linfática, uma vez que aportou aos autos recibos/notas fiscais inválidos, de modo que deve ser afastada a indenização por danos materiais.

Menciona que a referida cicatriz se deu por culpa exclusiva da autora que não seguiu as inúmeras recomendações médicas de se abster de banhos quentes por um período de três meses após o procedimento cirúrgico, motivo pelo qual não há falar em danos estéticos.

Informa que o não há ofensa em razão da excludente de culpabilidade, consequentemente inexistente a obrigação de reparar.

Ao final insurge-se quanto à aplicação dos juros de mora, bem como pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, ante ausência de culpa do médico apelante no tocante ao atendimento prestado à paciente. Alternativamente, caso seja mantida a condenação requer a redução do valor fixado.

Pois bem.

Inicialmente. Passo à análise do agravo retido (Id.6979816), onde o agravante insurge-se contra a nomeação da perita não especialista na área médica sobre a qual recai os fatos.

Para tanto, alega que a
expert
não possui conhecimento capaz de atestar com precisão se os atos médicos praticados pelo recorrente obedeceram a técnica preconizada pela ciência médica, particularmente na área da cirurgia plástica (lipoaspiração abdominal), razão pela qual requer a sua substituição.

Sobre o assunto, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 465 do CPC não obriga que o juiz nomeie médico de determinada especialidade, mas tão somente tenha ele conhecimentos técnicos específicos, que se espera de todo aquele que cursou a faculdade de medicina.

O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, motivo pelo qual deve ser afastada a insurgência recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- ACIDENTEDE TRÂNSITO- INVALIDEZ PERMANENTE-
REALIZAÇÃODE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSODESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa”
(TJMT Apelação Cível 1001877-76.2017.8.11.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 16/10/2019, Data da Publicação 21/10/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS FÍSICOS, MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -
INDICAÇÃO DE PERITO MÉDICO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURCO CONHEICDO E DESPROVIDO.1. A especialização a que se refere o § 2o, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.) não se confunde com especialização em determinada área da atuação profissional. 2. O artigo 20 da Lei 3268/57 e pareceres do Conselho Nacional de Medicina, afiançam que em nenhum momento refere-se à especialidade médica para captação ou qualificação para o exercício da medicina.3. É desnecessária a realização de perícia por médicos especialistas já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícias médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina e sim e tão somente a profissão de médico. 4. Decisão monocrática mantida
”
(TJMT Agravo Regimental 39848/2016, DES SEBASTIÃO MORAES FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 06/07/2016, Data da Publicação 08/07/2016)

Quanto ao mérito, o ponto central posto em discussão consiste em verificar a existência ou não de responsabilidade civil do médico cirurgião plástico, pelos alegados danos sofridos pela parte autora em decorrência de suposta falha na prestação do serviço médico, quando do procedimento cirúrgico estético realizado. (Lipoaspiração abdominal)

Quanto aos cirurgiões plásticos, a obrigação que assumem é de resultado. Os pacientes, na maioria dos casos, não se encontram doentes, mas pretendem corrigir um problema estético. Interessa-lhes, precipuamente, o resultado. Se o paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado.

Analisando com cuidado os autos, o que ficou evidenciado é que a autora, ora apelada, foi submetida a uma cirurgia de lipoaspiração abdominal, e, não obstante a utilização pelo médico/apelante, a intervenção resultou
“necrose de pele em flanco esquerdo que evoluiu para úlcera de 7cm. Para a correção desta cicatriz, realizou cirurgia reparadora que resultou em uma cicatriz obliqua em flanco esquerdo de 18cm, associado a irregularidade na superfície da pele do abdome, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior e quando em posição de pé”. (Id. 6979926)

Do conjunto probatório, não restam dúvidas de que, após o procedimento cirúrgico a que foi submetida a paciente, não foi alcançado o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, pois, muito embora seja aceitável a tese de que as alterações apresentadas sejam respostas de seu próprio organismo, restou claramente consignado no laudo pericial de Id. 6979926, que
“o dano estético tem nexo causal com a técnica empregada pelo cirurgião, por passagem muito superficial da cânula comprometendo a circulação sanguínea da pele, que resultou em necrose da mesma, com formação de úlcera de 7cm. A cicatriz em flanco esquerdo, de 18 cm foi decorrente da cirurgia reparadora da cicatriz da referida úlcera”.

Além do mais, ainda que tenha outro médico realizado cirurgia complementar, com intuito de corrigir eventuais imperfeições decorrentes da primeira, certo é que, o segundo procedimento não ficou como deveria.

Imperioso consignar ainda, que as fotografias de Ids. 6979581, 6979582 e 6979583 revelam de maneira visível, prescindido de conhecimentos técnicos, o lamentável resultado da cirurgia plástica a que a autora foi submetida.

De outro norte, o apelante não comprovou a ocorrência de uma das causas de excludente da responsabilidade, como lhe incumbia.

Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a apelada submeteu-se a cirurgia estética ou de embelezamento que não atingiu o resultado almejado, restando comprovado o dever de indenizar.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO –
CIRURGIA PLÁSTICA – NATUREZA ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – SITUAÇÃO ESTÉTICA AGRAVADA – MARCA DE CICATRIZ EVIDENTE – ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE CORREÇÃO REALIZADA POR OUTRO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – ART. 405, DO C. CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Nos casos em que o procedimento não atinge o resultado almejado, a responsabilidade do médico é presumida, devendo o profissional contratado demonstrar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, visando afastar o direito ao ressarcimento do paciente. In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento estético realizado pelo apelante não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência física da paciente, deixando de trazer o embelezamento necessário. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em se tratando de responsabilidade contratual, decorrente de obrigação ilíquida, os juros moratórios passam a incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. É inaplicável a multa prevista no art. 1.026 do CPC/15 quando não se trata de recurso manifestamente protelatório”
(TJMT Apelação Cível 0004486-60.2012.8.11.0055, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 31/10/2018, Data da Publicação 09/11/2018)

Entretanto, há de ser afastada a condenação do apelante em custear nova cirurgia reparadora a ser realizada por profissional de confiança da paciente, uma vez que, conforme demostrado pela própria parte autora, antes do ajuizamento da presente demanda, este procedimento já fora realizado por profissional de sua escolha, inclusive de notável conhecimento na área, conforme documento de Id. 6979585.

No que tange ao
quantum
indenizatório dos
danos morais
e
estéticos
, atento, pois, aos objetivos da reparação e sopesando os critérios sugeridos, no caso, considerando os parâmetros acima enfocados, as condições pessoais do ofensor e da ofendida e a gravidade do dano, tendo em vista que já foram amenizados quando da cirurgia reparadora de cicatriz realizada por médico da confiança da paciente, reputo que a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais,
fixados na sentença recorrida se revela exagerado, pois extrapola o desiderato de reparar o dano sofrido pela apelada, e, por outro lado, a punir o apelante, evitando a reprodução do ato ilícito no futuro. Assim sendo, entendo por bem em redimensiona-lo ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada indenização (morais e estéticos) por ser mais coerente e justo para o caso em discussão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS – ERRO MÉDICO EVIDENCIADO – CIRURGIA ESTÉTICA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA COM A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e da clínica, não há como afastar a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço. Confirmada pela prova pericial que a infecção hospitalar é relacionada à cirurgia estética e que a complicação ao quadro de saúde da paciente foi inerente ao procedimento realizado pelo médico, há o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar. Indenização por dano moral reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil”

(TJMT Apelação Cível 0018241-96.2012.8.11.041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/02/2020, Data da Publicação 13/02/2020)

Com relação à
indenização por
dano

material
exige-se a comprovação do montante reclamado, posto que, ao contrário dos morais, não são presumíveis.

No presente caso, a autora comprovou os gastou com sessões de drenagem linfática através dos recibos de
Id.6979585, razão pela qual a indenização é devida.

Por fim, no que tange aos
juros de mora
, nos termos do artigo 405 do CC, tratando-se de relação contratual devem incidir a partir da citação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para afastar a condenação do apelante em custear nova cirurgia reparadora na paciente, bem como reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização pelos danos estéticos, da mesma forma, em R$10.000,00 (dez mil reais), os danos morais, por fim, para que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020